Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. URGÊNCIA E PERIGO DE VIDA. COMPROVADOS POR RELATÓRIO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para obriga-lo ao fornecimento do o medicamento RITUXIMABE 500 MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.

2. A parte autora relata na inicial a necessidade do tratamento médico requerido e anexa os documentos probatórios referentes aos pedidos iniciais.

3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega, em preliminar, sobre a incorreção do valor dado à causa e sobre a necessidade de litisconsórcio passivo com a União. No mérito, afirma que relatórios médicos não são suficientes para obrigar o Estado a fornecer medicamentos quando estes não são indicados nos termos da bula. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pela rejeição das preliminares e não provimento do recurso.

4. Preliminar sobre o valor da causa. Assim já se decidiu: “Não se trata de pedido com pretensão condenatória, o que vincularia ao valor máximo de 60 salários mínimos, mas, sim, cominatória, onde deve-se apurar a complexidade ou não da causa. Ademais, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, que afastou a complexidade da causa. Portanto, não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida. (Acórdão 1172762, 07255922920168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de nulidade. litisconsórcio passivo necessário: A tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 793) foi a de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. A hipótese é de litisconsórcio facultativo e não necessário. Acórdão 1221343, 07417765520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, rejeita-se a preliminar.

5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.

6. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e das despesas médicas necessárias.

7. O NATJUS, por meio de nota técnica, concluiu que a demanda pela medicação Rituximabe para o tratamento de Pênfigo Foliáceo refratário às terapias convencionais é justificada (ID 16411610). Além disso, o relatório médico indica que a parte recorrida não apresentou resposta a outros tratamentos e que necessário o tratamento com RITUXIMABE.

8. Comprovada a necessidade do medicamento, por meio de laudo emitido pelo profissional competente (id 16410787), deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença e seja fornecido o direito constitucional à saúde.

9. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.